Tribunal: STF
Processo: HC 183634
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Substituição da reprimenda. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão qu e indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 570.421 - SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. 
    3. Da sentença, acusação e defesa apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 570.421, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ser cabível a “reforma para alterar o regime para o aberto”, bem como a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Para tanto, afirma que a paciente é “primária, de bons antecedentes, e mais, não existe razão concreta a justificar regime mais gravoso, pois condena[da] por crime não hediondo, cuja pena foi fixada abaixo do mínimo legal”.
    5. Decido.
    6.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    9. Ademais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, na concreta situação dos autos, o regime prisional mais severo e a impossibilidade de substituição da reprimenda foram justificados com base em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da “existência de critérios judiciais negativos” (natureza e quantidade da droga apreendida: 323,49g de cocaína e 112,03g de maconha). Não verifico, assim, teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de abril de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator